Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DESPACHO Regularizado o preparo, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que atribuiu ao autor o ônus financeiro da prova pericial. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a matéria foi decidida em 11/04/2023, conforme ID 154180405, e divulgada no DJ-e no dia seguinte. Diante da eventual preclusão da questão e intempestividade do agravo protocolado no dia 20/09/2023, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403